Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, em que alega a existência de equívocos no julgado e a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se, a par dos supostos equívocos indicados pela Defesa, há no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, que, de forma clara e fundamentada, rejeitou as teses defensivas e manteve a sentença condenatória.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, as quais já foram devidamente analisadas no acórdão embargado.
5. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos limites.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.